Tribunal: TJMT
Processo: 1025160-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1025160-92.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: KAMILA OLIVEIRA ARAÚJO.
Recorrida: OI S/A.
Data do Julgamento: 25/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. A recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.
3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Não comprovada à legalidade dos débitos, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.
6. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, se faz necessário à existência de provas da ocorrência de hipóteses insculpidas no artigo 80 do CPC, pressupostos estes ausentes no caso em apreço.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025160-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 062.837.441-09 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.

3.

As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Não comprovada à legalidade dos débitos, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.

6.

Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, se faz necessário à existência de provas da ocorrência de hipóteses insculpidas no artigo 80 do CPC, pressupostos estes ausentes no caso em apreço.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022